Tribunal: STJ
Processo: 0012531-24.2013.8.08.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
3062490 - ES(2025/0377738-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: DELZENIL GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES014589
AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES020344
VLADIA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO
FREITAS - ES025286
CAROLINA RONDELLI DO NASCIMENTO - ES040137
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que rejeitou embargos
de declaração anteriormente manejados em face de acórdão que negou provimento a
agravo regimental interposto contra decisão que reconsiderou pronunciamento da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça para conhecer de agravo e não conhecer
de recurso especial, com fundamento nos arts. 932, III, e
do Código de
1.507/1.523
Processo Civil e no
XVIII, “a”, do Regimento Interno do STJ.
art. 34,
2. Nas razões dos presentes embargos, a defesa limita-se a reiterar alegações já
suscitadas em embargos de declaração precedentes, insistindo em teses já
examinadas e afastadas pelo órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de
omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do
do Código
art. 619
de Processo Penal, a justificar o conhecimento dos embargos de declaração opostos,
ou se se trata de mera tentativa de rediscussão do mérito já apreciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração da
decisão judicial e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no
do Código de Processo Penal, quando houver ambiguidade, obscuridade,
art. 619
contradição ou omissão no acórdão embargado.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia
nem à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, sob o pretexto
de buscar esclarecimentos ou complementações no julgado.
Documento eletrônico VDA55945661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 86026f6d-b2d4-4af5-a143-9ad5c3e145f1

6. No caso concreto, as questões suscitadas pela defesa já foram devidamente
analisadas e enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo omissão, obscuridade,
contradição ou qualquer outro vício integrativo a ser sanado.
7. A insurgência da parte embargante evidencia apenas tentativa de rediscutir matéria
já apreciada pelo colegiado, providência incompatível com a finalidade dos embargos
de declaração, razão pela qual se impõe o não conhecimento do recurso e a
certificação do trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos, com
determinação de certificação do trânsito em julgado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, no processo penal, somente são cabíveis para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do Código
art. 619
de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
2. A mera reiteração de teses já apreciadas e afastadas pelo órgão julgador, sem a
demonstração de vício integrativo no acórdão, caracteriza inconformismo da parte e
conduz ao não conhecimento dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III, e arts.
;
art. 619;
art. 932,
1.507/1.523
RISTJ,
XVIII, “a”.
art. 34,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com
09/04/2026
15/04/2026,
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55945661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 86026f6d-b2d4-4af5-a143-9ad5c3e145f1

EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
3062490 - ES(2025/0377738-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: DELZENIL GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES014589
AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES020344
VLADIA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO
FREITAS - ES025286
CAROLINA RONDELLI DO NASCIMENTO - ES040137
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que rejeitou embargos
de declaração anteriormente manejados em face de acórdão que negou provimento a
agravo regimental interposto contra decisão que reconsiderou pronunciamento da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça para conhecer de agravo e não conhecer
de recurso especial, com fundamento nos arts. 932, III, e
do Código de
1.507/1.523
Processo Civil e no
XVIII, “a”, do Regimento Interno do STJ.
art. 34,
2. Nas razões dos presentes embargos, a defesa limita-se a reiterar alegações já
suscitadas em embargos de declaração precedentes, insistindo em teses já
examinadas e afastadas pelo órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de
omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do
do Código
art. 619
de Processo Penal, a justificar o conhecimento dos embargos de declaração opostos,
ou se se trata de mera tentativa de rediscussão do mérito já apreciado.
Documento eletrônico VDA55620513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:52
Código de Controle do Documento: 04bcee61-4b7a-45ea-9f0b-623b78c5595f

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração da
decisão judicial e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no
do Código de Processo Penal, quando houver ambiguidade, obscuridade,
art. 619
contradição ou omissão no acórdão embargado.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia
nem à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, sob o pretexto
de buscar esclarecimentos ou complementações no julgado.
6. No caso concreto, as questões suscitadas pela defesa já foram devidamente
analisadas e enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo omissão, obscuridade,
contradição ou qualquer outro vício integrativo a ser sanado.
7. A insurgência da parte embargante evidencia apenas tentativa de rediscutir matéria
já apreciada pelo colegiado, providência incompatível com a finalidade dos embargos
de declaração, razão pela qual se impõe o não conhecimento do recurso e a
certificação do trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos, com
determinação de certificação do trânsito em julgado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, no processo penal, somente são cabíveis para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do Código
art. 619
de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
2. A mera reiteração de teses já apreciadas e afastadas pelo órgão julgador, sem a
demonstração de vício integrativo no acórdão, caracteriza inconformismo da parte e
conduz ao não conhecimento dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III, e arts.
;
art. 619;
art. 932,
1.507/1.523
RISTJ,
XVIII, “a”.
art. 34,
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de DELZENIL
GOMES DE OLIVEIRA contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração
opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto em face
de decisão que reconsiderou a decisão proferida pela Presidência do STJ, a fim de
conhecer do agravo de fls.
para não conhecer do recurso especial, com
1578/1579,
fundamento nos arts. 932, III,
do CPC, e 34, XVIII, "a", do RISTJ.
1507/1523
Documento eletrônico VDA55620513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:52
Código de Controle do Documento: 04bcee61-4b7a-45ea-9f0b-623b78c5595f

Nas razões recursais, a defesa limita-se a reiterar alegações já anteriormente
suscitadas e devidamente apreciadas por esta Corte quando do julgamento dos
embargos de declaração precedentes, insistindo em teses que já foram examinadas e
afastadas pelo colegiado.
É o breve relatório.
VOTO
Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração
da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no
do Código de Processo Penal, isto é, quando houver ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.
Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da controvérsia ou à mera
manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sob o
pretexto de buscar esclarecimentos ou complementações no julgado.
No caso concreto, não se verifica a presença de qualquer dos vícios que
autorizam a oposição de embargos declaratórios. As questões suscitadas pela defesa
foram devidamente analisadas e enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo
omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
Na realidade, o que se observa é a mera insurgência da parte embargante
contra o conteúdo da decisão proferida, circunstância que evidencia tentativa de
rediscussão da matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade dos
embargos de declaração.
Assim, ausente qualquer vício integrativo, não há como acolher a pretensão
recursal.
Ante o exposto,
, determinando-se
não conheço dos embargos de declaração
a certificação do trânsito em julgado.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55620513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:52
Código de Controle do Documento: 04bcee61-4b7a-45ea-9f0b-623b78c5595f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 3.062.490 / ES
Número Registro: 2025/0377738-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00125312420138080048 029810520138080048 125312420138080048 29810520138080048
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DELZENIL GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES014589
AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES020344
VLADIA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS -
ES025286
CAROLINA RONDELLI DO NASCIMENTO - ES040137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DELZENIL GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES014589
AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES020344
VLADIA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS -
Documento eletrônico VDA55914718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:45:56
Código de Controle do Documento: e724532b-c328-4782-b406-c128751a9058

ES025286
CAROLINA RONDELLI DO NASCIMENTO - ES040137
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com
09/04/2026
15/04/2026,
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:45:56
Código de Controle do Documento: e724532b-c328-4782-b406-c128751a9058